Tribunal: TJPA
Processo: 0831390-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831390-60.2020.8.14.0301

APELANTE: ALINE SANTANA PUREZA MACIEL, CAMILA LIMA SILVA, EDILENA DE JESUS DE SOUZA CORREA, IRYAM SANTOS SOARES, MARIA DE NAZARE LEMOS DA COSTA, MARIANE MORAES CASTRO, TEREZINHA DE JESUS NEGRAO DA NOBREGA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Embargos de declaração
. Execução individual de sentença coletiva. Concurso público. Preterição não demonstrada. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por candidatos aprovados fora do número de vagas no Concurso Público C-167 contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na execução de sentença coletiva. Alegam omissão do decisum quanto ao trânsito em julgado da ação civil pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao trânsito em julgado da sentença coletiva e se esse trânsito implicaria direito subjetivo à nomeação dos embargantes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou expressamente as questões suscitadas nos embargos, concluindo que não há demonstração de preterição nem comprovação de contratação temporária no período de validade do concurso.

4. Os Embargantes afirmam que o Acórdão foi omisso em relação à alegação de que houve o trânsito em julgado da ação civil pública, processo nº 0001281-72.2015.8.14.0301, o que ensejaria o direito à nomeação e posse na condição de candidatos aprovadas no Concurso Público C-167.

5. Não há controvérsia quanto a ocorrência de trânsito em julgado da Ação Civil Pública. Na sentença, bem como no acórdão que julgou o recurso de apelação, não há negativa de que houve o trânsito em julgado da ação coletiva.

6. Acerca do direito à nomeação e posse pretendido pelos Embargantes, o acórdão é expresso ao assentar o entendimento de que não há demonstração de preterição, bem como não houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos na sentença coletiva que os Recorrentes pretendem executar, uma vez que não há comprovação de contratações precárias durante o prazo de vigência do concurso.

7. O simples manejo dos embargos é suficiente para o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº

0831390-60.2020.8.14.0301)
opostos
por ALINE SANTANA PUREZA MACIEL E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO C- 167. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CARGO VAGO QUE ALCANCE A CLASSIFICAÇÃO DAS CANDIDATAS. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REALIZADA À ÉPOCA DA VALIDADE DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se as Apelantes possuem direito subjetivo à nomeação, em decorrência da execução da sentença proferida na Ação Civil Pública, processo nº 0001281-72.2015.814.0301, que determinou a nomeação e posse dos candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando na modalidade de educação especial ou ensino religioso.

2. Via de regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3. O Edital nº. 01/2012- SEAD/SEDUC, de 22 de agosto de 2012- Concurso Público C-167, ofertou 502 (quinhentos e duas) vagas no cargo efetivo de Professor Classe I, Nível A, na modalidade educação especial e 156 (cento e cinquenta e seis) vagas no cargo efetivo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina ensino religioso, cujas vagas seriam distribuídas por Município na forma constante no Anexo II do referido Edital (Id. 10086619 - Pág. 23), sendo 47 vagas para o Município de Abaetetuba para o cargo de Professor de Educação Especial e 8 Vagas para o cargo de Professor de Ensino Religioso.

4. As Apelantes foram classificadas fora das vagas ofertadas, conforme se extrai do Edital nº.13/2012 -SEAD/SEDUC/PA- Relação dos Candidatos Aprovados em Ordem de Classificação (autos principais- Proc. nº 0001281.72.2015.8.14.0301, id. 5024448 - Pág. 48/49).

5. Não estando evidenciada a existência de contratação temporária realizada à época da validade do concurso, bem como inexistindo a demonstração das hipóteses que configurariam preterição, a teor do entendimento das Cortes Superiores mencionado acima, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de execução.

6.
Recurso conhecido não provido à unanimidade.

Em suas razões, os Embargantes sustentam a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação acerca do trânsito em julgado da ação civil pública, processo nº 0001281-72.2015.8.14.0301, o que enseja o direito à nomeação e posse dos Recorrentes, na condição de candidatos aprovadas no Concurso Público C-167.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, os Embargantes afirmam que o Acórdão
foi omisso em relação à alegação de que houve o trânsito em julgado

da ação civil pública, processo nº 0001281-72.2015.8.14.0301, o que ensejaria o direito à nomeação e posse na condição de candidatos aprovadas no Concurso Público C-167.

Não assiste razão aos Recorrentes, pois sequer há controvérsia quanto a ocorrência de trânsito em julgado da Ação Civil Pública. Na sentença, bem como no acórdão que julgou o recurso de apelação, não há negativa de que houve o trânsito em julgado da ação coletiva.

Acerca do direito à nomeação e posse pretendido pelos Embargantes, o acórdão é expresso ao assentar o entendimento de que não há demonstração de preterição, bem como não houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos na sentença coletiva que os Recorrentes pretendem executar, uma vez que não há comprovação de contratações precárias durante o prazo de vigência do concurso. Vejamos:

Com efeito a aferição da preterição só seria possível com a demonstração da existência de servidor temporário ocupando cargos de provimento efetivo e que as contratações ocorreram no prazo de validade do concurso, como bem delimitou o Juízo de origem (id.

10086644 - Pág. 6):

No que se refere ao tempo de validade do certame, consta do ID nº 17960737 que o concurso teve a sua validade prorrogada em dois anos, expirando o termo final em 27.12.2016. A sentença coletiva que serve de título executivo foi proferida em 05.02.19 (no Proc. nº 0836360-06.2020.814.0301) e este processo foi aforado em 04.05.2020.

Dessa forma,
a sentença será objetivamente exequível para abrigar situações nas quais as contratações precárias tenham ocorrido até o vencimento do prazo de vigência do concurso
.
Portanto, seriam tais contratações que teriam potencial para influenciar as nomeações perseguidas pelos exequentes. Afinal, como já anotado, a validade do concurso não poderá se perpetuar e/ou perdurar por tempo indeterminado.
(grifei).

Desta forma, não estando evidenciada a existência de contratação temporária realizada à época da validade do concurso, bem como inexistindo a demonstração das hipóteses que configurariam preterição, a teor do entendimento das Cortes Superiores mencionado acima, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de execução.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Por fim, fica o Embargante advertido que a interposição de recursos meramente protelatórios, ensejará a aplicação de multa, em conformidade com o art. 1.026 e §§ do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025